Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-19.2015.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001611-19.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (APELADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001611-19.2015.8.11.0086

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO LAURINI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
– INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – MINORAÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OBSERVÂNCIA DO §11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Embora insista que existe em seu sistema um débito em aberto em nome do autor, ora apelado, nos Autos, a ré, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a relação contratual entre as partes.

II - Em outras palavras, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao alegar fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelado, competia à ré, ora apelante, por meio de prova idônea, comprovar a origem do débito apontado como devido, o que não fez.

III - Não assiste razão à ré, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

IV - Já no que se refere ao “
quantum
” arbitrado, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

V - Por fim, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária arbitrada pelo Juízo singular para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho acrescido desempenhado pelo patrono do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001611-19.2015.8.11.0086

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO LAURINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TIM CELULAR S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 0001611-19.2015.8.11.0086, ajuizada por
CARLOS ALBERTO LAURINI
, julgou procedente o pedido formulado na exordial para:

i) confirmar a tutela antecipada;

ii) declarar a inexigibilidade e a inexistência do débito, representado na inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais), referente aos contratos de nºs GSM0251059451427 e GSM0251042492081;

iii) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta sentença e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (22.3.2015); e

iv) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 38076491), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não cometeu qualquer ato ilícito, eis que há um débito em aberto relativo ao contrato em questão.

Ainda, aponta que a indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que o autor, ora apelado, não demonstrou os danos sofridos em sua imagem.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids. 38076495 e 38076496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001611-19.2015.8.11.0086

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao considerar a inexistência do débito discutido na lide e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora apelado, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não cometeu qualquer ato ilícito, eis que há um débito em aberto relativo ao contrato em questão.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que existe em seu sistema um débito em aberto em nome do autor, ora apelado, a ré, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a relação contratual entre as partes.

Em outras palavras, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao alegar fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelado, competia à ré, ora apelante, por meio de prova idônea, comprovar a origem do débito apontado como devido, o que não fez.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0001608-44.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim sendo, diante da ausência de fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, resta evidente o ato ilícito praticado pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais), devendo, por isso, responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

Afinal, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido.

Nesse sentido, orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)
”

Já no que se refere ao “
quantum
” arbitrado, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, os ensinamentos de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, como em casos semelhantes, esta mesma Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não assiste razão à ré, ora apelante, para que o valor da indenização fixada na sentença recorrida seja reduzido.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020